Tribunal: TJSP
Processo: 1017901-87.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais e pedido de tutela de urgência. Sentença de parcial procedência que concedeu tão somente os danos materiais em parte para que fossem restituídos os valores referentes à matrícula no curso de biomedicina. Irresignação por parte da Apelante em face da ausência de arbitramento de danos morais, reparação de

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais e pedido de tutela de urgência. Sentença de parcial procedência que concedeu tão somente os danos materiais em parte para que fossem restituídos os valores referentes à matrícula no curso de biomedicina. Irresignação por parte da Apelante em face da ausência de arbitramento de danos morais, reparação de danos materiais quanto aos custos do curso que deveriam ser abarcados pelo programa ProUni e somente foram informados quanto a impossibilidade tardiamente, além das despesas referente a transporte que deixou de ter coberta pelo programa social. Procedência. Documentação acostada aos autos que demonstra falha na prestação de serviço por parte da instituição de ensino em razão de informar tardiamente que a Autora não estaria abarcada pelo programa ProUni, em razão da impossibilidade de transferência de curso. Autora que cursou todo o 1o semestre na instituição de ensino crendo que estaria beneficiada pela bolsa de estudos, sendo somente informada no fim do semestre quanto a impossibilidade de transferência. Documentação acostada aos autos referente ao Ministério da educação que comprova que a Autora estava beneficiada pelo programa social. Contradição de informações. Dever da instituição de ensino em prestar informações claras e precisas de maneira célere ao discente como forma de evitar tais transtornos. Danos materiais providos para afastar os débitos referentes ao primeiro semestre do curso de farmácia, assim como restituir os valores eventualmente pagos pela autora referente a mensalidades, assim como com auxílio transporte. Danos morais. Ocorrência. Desgaste experimentado pela autora que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, sobretudo por ter passado o semestre inteiro do curso sem ter sua situação definida. Teoria do tempo perdido aplicada ao caso concreto. Danos morais arbitrados segundo os critérios pedagógico e reparador de maneira razoável. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.